Tribunal: TJBA
Processo: 8056285-56.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056285-56.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FLAVIO DIAS DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE ITARANTIM BA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO

121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

Alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
NÃO CONHECIMENTO.
REITERATIVO. ARGUMENTO QUE JÁ FO
I
ANALISADO EM OUTRO
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO.
Alegação de desnecessidade de manutenção da prisão preventiva em sede de pronúncia. Improcedência.
GRAVIDADE CONCRETA DA Conduta.
Paciente que se encontrava foragido.

Constrangimento ilegal não configurado.

1.

Paciente denunciado e posteriormente pronunciado pela suposta prática do delito
de homicídio qualificado consumado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV).

2.
O
bserva-se
que
o argumento relativo à ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva
proferida em
18/03/2022

não
merece ser conhecido, haja vista reiterar
o mesmo fundamento analisado no
Habeas Corpus
nº.
8011947-31.2022.8.05.0000
impetrado anteriormente. Sendo assim,
não deve o presente fundamento ser conhecido
, nos termos do §2º do artigo 259 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

3. Em relação à alegação de descumprimento da ordem judicial emanada por este Tribunal de Justiça aventada exclusivamente em sede de sustentação oral, visto que não é objeto das razões formuladas na petição inicial, não assiste razão ao Impetrante, tendo em vista que a sua não ocorrência já foi decidida por este Órgão Colegiado nos autos do
Habeas Corpus
n.º 8011947-31.2022.8.05.0000.

4.
Outrossim, quanto à alegação de desnecessidade de manutenção da prisão preventiva em sede de
decisão de
pronúncia, entendo que tal argumento não merece prosperar, visto que a decisão fora devidamente fundamentada,
obedecendo aos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal Vigente, visando assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
C
umpre destacar a gravidade concreta da conduta praticada, bem como que, conforme informado pelo juízo a
quo
, o paciente
permaneceu
foragido
durante um ano
, não sendo encontrado no endereço que declarou residir por ocasião do início do cumprimento das medidas alternativas. Ademais, seu mandado de prisão somente foi cumprido em 09 de setembro de 2023 (fls. 648/649), o que
demonstra
a tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal, evidenciando-se o acerto da manutenção da segregação cautelar.

HAEBAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.

8056285-56.2023.8.05.0000
,

sendo impetrantes
RODOLFO MASCARENHAS LE
Ã
O

e
JOSE PINTO DE SOUZA FILHO
, em favor do Paciente
FLAVIO DIAS DE ALMEIDA
, e impetrado o

mm.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itarantim/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
PARCIALMENTE
e,
na parte conhecida,

DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.